Tribunal: TJDFT
Processo: 0008228-70.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0008228-70.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO VITAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante, Tarcisio Vital, pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que acolheu em parte a impugnação oposta pelo Banco do Brasil S.A ao cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo 1998011016798-9, para excluir os juros remuneratórios dos cálculos do ora recorrente. O agravante assevera que o feito de origem deve ter seu curso paralisado por causa da decisão proferida pelo colendo STJ, que determinou a suspensão de todos os recursos em curso nos Tribunais de Segundo Grau, em que se discuta sobre a possibilidade de inclusão de expurgos inflacionários e de juros remuneratórios na fase de cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo instaurado pela Ação Civil Pública n.o 1998011016798-9, até decisão definitiva no Resp 1392245, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Aduz que, diversamente do consignado na decisão agravada, é possível a inserção de juros remuneratórios nos cálculos da execução da sentença coletiva referida, ainda que o título judicial exequendo tenha sido silente a esse respeito. Sustenta que não houve excesso de execução. Pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal, para que sejam mantidos os juros remuneratórios nos cálculos do cumprimento de sentença. O presente recurso teve seu trâmite suspenso por decisão deste Relator (ID n.o 8413862), em cumprimento a determinação do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, no Resp n.o 1.392.245. O recurso especial referido já foi julgado e transitou em julgado, consoante certidão de ID n.o 17058138, razão pela qual possível a retomada do curso do agravo de instrumento. É relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O presente recurso foi interposto ainda sob a égide do CPC/1973, razão pela qual seu exame será feito consoante os ditames deste diploma legal revogado. Este agravo de instrumento está em confronto com o entendimento consolidado pelo colendo STJ, no julgamento do recurso especial n.o 1.392.245, submetido à disciplina do art. 543-C, do CPC/1973, afigurando-se manifestamente improcedente. Veja-se a tese firmada no precedente referido, naquilo que importa à presente discussão: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (...) 2. Recurso especial parcialmente provido” (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015). A circunstância de o recurso de agravo ora em exame voltar-se contra decisão que se encontra em exata harmonia com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça impõe a incidência da regra do art. 557, do CPC/1973, a dizer que “o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Dessa forma, nego seguimento ao presente recurso, porque manifestamente improcedente, com apoio no art. 557, do CPC/1973. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020 11:15:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator